Tribunal: TJDFT
Processo: 0703971-59.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ARMA BRANCA. FRAÇÃO DE 1/8. PROPORCIONALIDADE. REGIME PRISIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Correta a consideração do emprego da faca como circunstância do crime desfavorável quando o delito é praticado após a vigência da Lei 13.654/18 e antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, que restabeleceu a arma branca como majorante do roubo, diante da maior reprovabilidade e gravidade da conduta, merecedora de censura mais severa.

2. Com o objetivo de estabelecer parâmetros mais objetivos no processo de dosagem da pena, a jurisprudência tem adotado, como quantum norteador, a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

3. Se a pena privativa de liberdade for superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito), mesmo diante de uma única circunstância judicial desfavorável é razoável a fixação de regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

4. Recurso conhecido e desprovido.